Tribunal: TCU
Processo: 032.760/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11070/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.760/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diony Maria Rocha Sousa (XXX.799.404-XX); Divany Guedes Pereira da Cunha (XXX.566.974-XX); Eliane da Mota Santos Martins (XXX.922.223-XX); Gustavo Andre Bandeira do Rego Barros (XXX.050.733-XX); Jacinta Maria Parente Vieira (XXX.123.793-XX); Jose Edson de Arruda Gomes (XXX.929.982-XX); Mayumi Santarem Asano (XXX.127.411-XX); Milena Jesus Alves de Melo (XXX.736.925-XX); Paulo Henrique Goncalves da Silva (XXX.720.994-XX); Vivian Santos Frota Liebelt de Morais (XXX.263.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.